Tribunal: TJDFT
Processo: 0720255-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (denominada BANCO BPN BRASIL S/A) em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, IRIS LEILE AMARAL ajuizou ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e compensação por danos morais em desfavor da agravante. Alegou que é aposentada pelo INSS e foi lançado um em sua conta bancária no valor de R$17.656,84. Ao buscar informações acerca da origem do lançamento, teve conhecimento de que se trata de contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, no valor de R$20.123,23, a ser pago em 84 parcelas de R$463,75. No entanto, nunca contratou referido mútuo com a instituição financeira. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas em seu benefício previdenciário. Depositou em conta vinculada ao juízo o valor integral do referido contrato. O pedido foi deferido para determinar à ré a suspensão das cobranças até a solução da lide. Nas razões recursais, a agravante sustentou a regularidade da contratação mediante comunicação eletrônica com a autora e encaminhamento de documentos que suspostamente comprovariam sua identidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 59268261. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por IRIS LEILE AMARA em desfavor de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A autora narra ter recebido uma mensagem via whatsApp de uma pessoa que se identificou como atendente do Banco Pan, a qual perguntou se desejava reativar o seu antigo cartão de crédito do Banco Pan. Alega que, com o objetivo de reativar o cartão de crédito, enviou cópia de sua CNH para confirmar os dados pessoais; no entanto, no dia 01/02/2024, verificou em seu extrato bancário um depósito no montante de R$ 17.656,84. Aduz ter se deslocado até o INSS para contestar a transação, momento no qual foi informada do empréstimo consignado no Banco Crefisa S/A, no valor de R$ 17.656,84. Sustenta que as cobranças são ilegais, ao fundamento de que tal empréstimo nunca foi solicitado e as particularidades da operação sequer lhe foram informadas no momento da contratação. Requereu liminarmente que seja determinado ao réu que se abstenha de realizar quaisquer descontos na sua folha de pagamento, referente ao contrato de no 097001716060, até decisão final do processo. A decisão de ID. 187711500, intimou a parte autora para efetuar o depósito judicial do valor recebido em razão da suposta contratação de empréstimo consignado, assim como comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas pela autora, reconheço, neste juízo embrionário, a probabilidade do direito, tendo em vista o valor depositado na conta corrente da requerente com descrição – CRED TED – no valor de R$ 17.656,84 (ID. 19122825, pág. 2). Ademais, a autora consignou em juízo o valor depositado em sua conta corrente, referente ao empréstimo consignado supostamente indevido (ID. 191739375). Igualmente, a urgência na concessão da medida está demonstrada, pois estão sendo efetuados descontos aparentemente não justificados em seu benefício de aposentadoria no INSS, comprometendo sua qualidade de vida e seus compromissos financeiros. Assim, preenchidos os requisitos legais, o deferimento do pleito liminar formulado é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças das parcelas apontadas no contrato de empréstimo consignado de no 097001716060, até que se resolva o mérito da demanda. OFICIE-SE ao INSS, para que seja promovida a imediata suspensão dos descontos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Antes da concessão da tutela de urgência, a autora caucionou o juízo por meio do depósito integral do valor recebido em decorrência do contrato ora impugnado. Dessa forma, tem-se por garantida a restituição da importância à instituição financeira em caso de procedência do pedido e elidindo-se o risco de dano inverso. Ademais, não se pode olvidar que é direito do consumidor, caso deseje, a quitação prévia do contrato e mediante pagamento do saldo remanescente. Conforme já ressaltado, não há risco para a recorrente, uma vez que o valor então creditado em favor da autora está depositado em juízo, garantindo o pagamento ao final do processo. Lado outro, há evidente prejuízo para a autora em se aguardar o resultado final do processo, posto que privada de parcela significativa de sua renda e com sério comprometimento da própria subsistência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator